Tribunal: STF
Processo: RE 112720
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO V, 'B', DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
OBICE AFASTADO, QUANTO A QUESTÃO DA ACUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL COM A REPARAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL, PELA
ACOLHIDA, NESSE PONTO, DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
OCORRENCIA, NO ENTANTO, DE PRECLUSAO NO TOCANTE A ESSA MATÉRIA, POR
NÃO TER SIDO OPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO DESPACHO QUE, NO ÂMBITO
DA COMPETÊNCIA DE SEU PROLATOR, NÃO ADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO, POR TER SIDO DIRIGIDO
ELE CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO ERA DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.